Tribunal: STF
Processo: ARE 1571708
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Intimação de advogado. Substabelecimento com reserva de poderes. Ausência de pedido expresso. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da sua intempestividade. O recorrente busca o provimento do agravo regimental, alegando a tempestividade do recurso extraordinário e a nulidade da decisão agravada por ausência de intimação de advogado constituído.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal; e (ii) saber se a intimação processual foi válida, considerando o substabelecimento outorgado com reserva de poderes e a ausência de pedido expresso.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos, uma vez que o acórdão recorrido foi publicado em 28.01.2025, com termo final do prazo recursal em 12.02.2025, e a interposição ocorreu em 13.02.2025.



    4. A comprovação da tempestividade do recurso é ônus do recorrente no ato de sua interposição, conforme o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.



    5. A publicação realizada em nome de qualquer advogado habilitado nos autos é válida, salvo em caso de substabelecimento sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.